Tribunal: STF
Processo: Rcl 77473
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Daniele Teixeira Rosa, representada por seu advogado, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos autos do Processo nº 5149286-23.2021.8.13.0024, por alegada violação à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal (eDOC 1, p. 1). 



    A presente reclamação tem prevenção com a Reclamação Constitucional nº 55.918 e com o Habeas Corpus nº 225.285, conforme certidão de distribuição (eDOC 7, p. 1).



    A reclamante alega, em síntese, que a decisão do juízo reclamado, ao indeferir o acesso integral às provas digitais constantes dos autos e restringir a atuação do assistente técnico da defesa, viola diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como afronta a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o direito da defesa ao exame minucioso dos elementos probatórios utilizados na persecução penal (eDOC 1, pp. 3-4). 



    Sustenta que o magistrado de primeiro grau, ao limitar o acesso da defesa à integralidade das provas digitais, contraria frontalmente o entendimento do STF fixado no RE 1.055.941, que determinou ser imprescindível que o acusado tenha pleno acesso às provas que embasam a imputação penal, e que o indeferimento desse acesso impede a verificação da autenticidade, integridade e confiabilidade dos dados extraídos dos dispositivos eletrônicos apreendidos, violando, assim, a paridade de armas no processo penal (eDOC 1, p. 4).



    Aduz a reclamante que a restrição imposta pelo juízo de origem não apenas subverte o equilíbrio processual, como também compromete a legalidade e legitimidade da persecução penal, devendo ser prontamente corrigida por meio da presente reclamação constitucional (eDOC 1, p. 5). 



    Argumenta que a decisão reclamada desconsidera as normas técnicas aplicáveis à produção e análise de provas digitais, como as diretrizes estabelecidas pela norma ABNT NBR ISO/IEC 27037, a Resolução 680/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e os princípios de cadeia de custódia previstos nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, e que a omissão na observância dessas regras compromete a confiabilidade da prova digital e sua idoneidade como elemento incriminatório, além de configurar afronta ao devido processo legal e ao direito da defesa de contraditar e auditar os dados apresentados pela acusação (eDOC 1, p. 5).



    Alega que a decisão de negar o acesso do reclamante aos autos da medida cautelar que resultou na quebra do sigilo de dados telefônicos, e que estão sendo utilizados como prova contra ele, constitui ofensa direta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, uma vez que cerceia o exercício pleno do direito de defesa (eDOC 1, pp. 7-8).



    Requer, liminarmente, a determinação para que o juízo reclamado disponibilize à defesa, de forma imediata e irrestrita, a cópia forense bit a bit dos dispositivos eletrônicos apreendidos e acesso a todas as provas requeridas pela defesa, garantindo a preservação da integridade da prova digital e permitindo a realização de uma contraperícia efetiva; a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo desta reclamação constitucional, evitando que o processo penal prossiga sem que a defesa tenha acesso integral às provas que fundamentam a acusação; a imediata autorização para que o assistente técnico da defesa possa atuar plenamente em todas as fases processuais, independentemente da realização de laudo pericial oficial, conforme previsto no artigo 159, § 5º, do Código de Processo Penal; e o reconhecimento da nulidade de qualquer prova digital extraída sem a devida observância da cadeia de custódia, nos termos dos artigos 158-A a 158-F do CPP, bem como das normas internacionais de preservação de evidências digitais, como a ABNT NBR ISO/IEC 27037 (eDOC 1, pp. 19-20). No mérito, requer a confirmação de todos os requerimentos em sede de liminar (eDOC 1, p. 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas. A análise da presente reclamação constitucional exige, portanto, a verificação da existência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, bem como o cumprimento dos demais pressupostos de admissibilidade.



    No caso em tela, a reclamante alega violação à Súmula Vinculante 14 do STF, que dispõe:



    "É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa".



    A controvérsia central reside na interpretação do alcance desse enunciado sumular, notadamente no que se refere ao conceito de "acesso amplo" e à sua aplicabilidade em relação às provas digitais.



    A reclamante argumenta que o acesso amplo garantido pela Súmula Vinculante 14 exige a disponibilização da cópia forense bit a bit dos dispositivos eletrônicos apreendidos, bem como o acesso irrestrito às ferramentas técnicas utilizadas na extração e análise dos dados. Sustenta que a restrição imposta pelo juízo reclamado impede a realização de uma contraperícia efetiva e compromete a confiabilidade da prova digital.



    Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem interpretado a Súmula Vinculante 14 de forma restritiva, exigindo a demonstração de que o acesso aos elementos de prova já documentados foi efetivamente obstado, e que esses elementos sejam imprescindíveis para o exercício do direito de defesa. Não basta a mera alegação de que o acesso foi limitado; é necessário comprovar que a defesa foi impedida de examinar provas relevantes para a sua tese. Nesse sentido, cumpre destacar julgado que adotou essa lógica de decidir:



    “EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GARANTIA DE ACESSO AOS AUTOS DE AÇÃO PENAL PELO ADVOGADO DO RÉU. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, (a) O Reclamante sustenta que o ato reclamado violou o enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. (b) Solicitadas informações, a Autoridade Reclamada esclareceu que “o depoimento contendo os dados pessoais da testemunha sigilosa permanecem arquivados em pasta própria, em Secretaria, não sendo carreados aos autos visando exatamente à preservação da mesma, mas, por óbvio, estão e sempre estiveram à disposição do Ministério Público e da Defesa para quaisquer anotações e apontamentos, sendo vedada, apenas, a sua juntada ao processo e a retirada para obtenção de cópias”. (c) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República destacou que, “tendo em conta o que foi consignado pela autoridade reclamada […], é certo que não existe ofensa ao enunciado vinculante desse Supremo Tribunal Federal, visto que o reclamante tem acesso ao termo da testemunha sigilosa”. (d) Consectariamente, diante da informação do deferimento de acesso ao depoimento da testemunha ouvida sob sigilo, resta clara a manifesta improcedência da Reclamação. 3. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.” (Rcl 36314 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20/11/2019 - grifei)



    No caso em apreço, a autoridade reclamada, ao indeferir o requerimento da defesa, fundamentou sua decisão na alegação de que as extrações de todas as provas digitais colhidas pelo Ministério Público já se encontram juntadas ao presente feito, e que a defesa tem acesso a todos os elementos de prova, não havendo, portanto, restrição ao acesso aos elementos de prova. A defesa, inclusive, apresentou argumentos genéricos acerca da suposta irregularidade na obtenção das provas, não havendo nenhum indício de adulteração ou de qualquer desiderato dos investigadores em prejudicar os réus.



    Colhe-se trecho da decisão reclamada que afirma que a reclamante obteve acesso aos elementos de prova é o seguinte:



    "Conforme já decidido no ID 9728534176 e novamente esclarecido pelo Ministério Público na manifestação retro (ID 10391161013), as extrações de todas as provas digitais colhidas pelo Ministério Público já se encontram juntadas ao presente feito, não havendo cerceamento de defesa ser reconhecido." (eDOC 5, p. 3).



    Ademais, a decisão reclamada ressaltou que o Ministério Público elucidou que todos os dados obtidos foram disponibilizados em formato compatível com ferramentas passíveis de acesso por qualquer defesa. Nesse contexto, não se vislumbra a ocorrência de efetivo óbice ao exercício do direito de defesa, apto a configurar a violação à Súmula Vinculante 14. A mera alegação de que o acesso não foi amplo e irrestrito não é suficiente para demonstrar a incompatibilidade entre o ato reclamado e o enunciado sumular invocado. 



    Verifica-se, portanto, que a presente reclamação constitucional busca, sem sucesso, desconstituir a decisão da autoridade reclamada, que, em momento algum, impediu o acesso da defesa aos elementos de prova já produzidos e juntados aos autos. A reclamante, em sua argumentação, não demonstra de forma concreta qual elemento probatório lhe foi negado, limitando-se a alegar genericamente a necessidade de acesso à cópia forense bit a bit dos dispositivos eletrônicos apreendidos, o que não se justifica diante da já disponibilização dos dados extraídos em formato acessível e da ausência de indícios de manipulação ou adulteração das provas.



    É importante ressaltar que a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, e que a parte interessada deve se valer dos meios processuais adequados para impugnar as decisões judiciais que lhe são desfavoráveis. A utilização da reclamação como um mero recurso para rediscutir questões já decididas na instância de origem desvirtua a sua finalidade constitucional e compromete a sua eficácia como instrumento de proteção da competência do STF e da autoridade de suas decisões. Nesse sentido, cumpre destacar o seguinte julgado:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema de repercussão geral, ante decisão do Tribunal Superior do Trabalho que inadmite recurso extraordinário por carecer de repercussão geral a questão afeta aos pressupostos de admissibilidade de de recurso de competência de outro tribunal. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da autoridade reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal constantes do ARE nº 1.121.633/GO e do RE nº 598.365/MG, Temas nº 1.046 e nº 181 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente. III. Razões de decidir 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 4. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, pois os fundamentos do Tema RG nº 181 (RE nº 598.365/MG), são aplicáveis ao caso concreto. 5. A pretensão da reclamante, nesta via, é a análise do recurso extraordinário de sua autoria, cujo seguimento foi negado de acordo com a sistemática constante do art. 1.030 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo por finalidade a análise da questão nele defendida, por este Corte Suprema, por via transversa. 6. A Justiça do Trabalho decidiu a questão por meio da análise dos fatos e provas colhidos nos autos e das cláusulas do plano de cargos, não sendo possível a sua reanálise no âmbito restrito da reclamação. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 54120 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 6/12/2024)



    Diante do exposto, julgo improcedente a presente reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente